Tribunal: TJSP
Processo: 1024059-26.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. Ação ajuizada contra o Município de São José dos Campos por servidora municipal inativa que alega: (1) ter direito a ser mantida como beneficiária do Plano de Saúde após a aposentadoria, bem como ter direito a continuar recebendo verba paga pelo Município a título de "auxílio-saúde"; (2) ter desenvolvido doenças em razão da atividade desempenhada, bem como não terem

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. Ação ajuizada contra o Município de São José dos Campos por servidora municipal inativa que alega: (1) ter direito a ser mantida como beneficiária do Plano de Saúde após a aposentadoria, bem como ter direito a continuar recebendo verba paga pelo Município a título de "auxílio-saúde"; (2) ter desenvolvido doenças em razão da atividade desempenhada, bem como não terem sido observadas, pelos seus superiores, as ordens de readaptação em razão da sua condição de saúde; além de ter sofrido assédio no ambiente de trabalho, em razão de suas limitações.
PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Em relação ao pedido de manutenção no plano de saúde, ilegitimidade passiva do Município de São José dos Campos, que não participa, de qualquer forma, da relação material em questão. Além disso, falta de interesse de agir da autora, pois restou incontroverso que ela não foi excluída do plano de saúde ao se aposentar, sem qualquer indício de ameaça no mesmo sentido. Extinção sem resolução de mérito que se impõe, na forma do art. 485, VI, do CPC. Sentença reformada, nesse ponto.
PAGAMENTO DE "AUXÍLIO-SAÚDE". Pedido julgado improcedente na sentença e não impugnado pela autora em suas razões recursais. Questão que não integra o julgamento nesta segunda instância. Prevalência da sentença nesse ponto.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedido formulado sob três causas de pedir - causalidade entre a atividade desempenhada e as doenças apresentadas; não cumprimento das readaptações pelos supervisores; e assédio. Pedido julgado improcedente com base no laudo pericial, que não constatou nexo de causalidade entre os fatos narrados e as artroses apresentadas. Improcedência que prevalece sob a perspectiva da primeira causa de pedir descrita, mas não para as duas outras, em relação às quais cabe a prova oral requerida pela autora, sob pena de cerceamento de defesa. Nulidade parcial da sentença nesse ponto. Necessidade de dilação probatória.
RECURSOS DO RÉU E DA AUTORA PROVIDOS, com DETERMINAÇÃO de retorno dos autos à origem, e com OBSERVAÇÕES.